Tribunal: TJDFT
Processo: 0701277-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE MULTA. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. GARANTIA. SEGURO. DISTRITO FEDERAL. NEGATIVA DA SEGURADORA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/1932. INAPLICABILIDADE. RELAÇÃO DE DIREITO CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL ANUAL CONFIRMADO. PRETENSÃO PRESCRITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se aplica o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto de no 20.910/1932 na hipótese de o Distrito Federal cobrar penalidade pecuniária, da seguradora de contrato administrativo firmado com terceiro supostamente inadimplente, por não haver relação direta entre o Ente Público - apesar de segurado e beneficiário - e a seguradora.
2. Incidem as normas civilistas no que concerne à prescrição da pretensão de se obter multa decorrente de suposto inadimplemento de terceiro contratado pelo Ente Público para prestação de serviços, de modo que a prescrição é anual, conforme artigo 206, § 1o, inciso II, do Código Civil de 2002.
3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.